Tribunal: TJSP
Processo: 2196847-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Nomeação de bem à penhora - Insurgência contra decisão que indeferiu a indicação à penhora de bem imóvel - Possibilidade de recusa em razão da inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80 (LEF), tendo em vista o disposto no art. 9o, III, da LEF - Decisão mantida - Recurso improvido.